Tribunal: TJSP
Processo: 2290072-83.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam funções de confiança de 'Diretor de Unidade Escolar' e 'Coordenador Pedagógico', bem como suas atribuições, em dispositivos normativos constantes na Lei no 1.327/2018, e seu Anexo II, no Município de Ilhabela - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam funções de confiança de 'Diretor de Unidade Escolar' e 'Coordenador Pedagógico', bem como suas atribuições, em dispositivos normativos constantes na Lei no 1.327/2018, e seu Anexo II, no Município de Ilhabela - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante – FUNÇÃO DE CONFIANÇA – Distinção constitucional entre função de confiança e cargo comissionado – Exigência, na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, da criação e provimento de funções de confiança e de cargos comissionados restritos ao assessoramento, chefia ou direção para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos – Situação em que as expressões impugnadas designam, em verdade, 'funções de confiança' (e não cargos em comissão) a serem preenchidas exclusivamente por servidores concursados do magistério da rede municipal de ensino de Ilhabela – Previsão constitucional de que tanto as funções de confiança como os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V) – Descrição das funções que não denotam indispensável relação de fidúcia ou confiança – Afronta aos dispositivos constitucionais constatada – Inconstitucionalidade com efeitos 'ex tunc', com modulação e ressalva quanto à não repetição dos valores recebidos de boa-fé - Ação julgada procedente, com modulação e ressalva.*